Tribunal: TJPA
Processo: 0800999-27.2022.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800999-27.2022.8.14.0019

APELANTE: EDILSON DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Juíza Convocada MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

EMENTA

PROCESSO Nº
0800999-27.2022.8.14.0019.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
.

APELANTE: EDILSON DA CRUZ.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATORA: MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA, Juíza Convocada.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica, fixando pena definitiva em 02 anos de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, postulando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por lesão corporal praticada no âmbito de relação íntima de afeto; (ii) estabelecer se a pena foi corretamente dosada, diante da alegação de fundamentação inidônea na fixação da pena-base e de outras teses defensivas relacionadas ao regime e à substituição da reprimenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relato da vítima, corroborado pela admissão extrajudicial do acusado quanto ao arremesso do aparelho celular e pelos registros médicos, demonstra a autoria delitiva de forma coesa e harmônica.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando coerente com os demais elementos probatórios.

5.

A exasperação da pena-base fundada em culpabilidade genérica e em circunstâncias inerentes ao tipo penal revela-se inidônea, impondo a fixação da pena no mínimo legal.

6.

A primariedade e o bom comportamento processual não configuram atenuantes legais nem autorizam a redução da pena aquém do mínimo cominado.

IV. DISPOSITIVO

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 129, § 13; Lei nº 14.188/2021; Lei de Execução Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 2.888.752/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 18.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de abril de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
EDILSON DA CRUZ
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da

Vara
Única da Comarca de Curuçá/PA
, que o condenou pela prática do crime previsto no
art.

129, § 13º, do CPB c/c art. 7 da Lei 11.340/06
à
pena
de
02

(dois
)
anos de detenção
,
a ser cumprida em regime aberto
. A
pena privativa de liberdade
foi substituída
por uma restritiva de direitos,
consubstanciada em
prestação de serviços à comunidade
(ID
31816952
).

Em suas razões recursais, a
defesa alega
a necessidade de absolvição do apelante por insuficiência probatória, argumentando que a condenação foi fundamentada essencialmente nas declarações da vítima e em laudo pericial, sem a existência de testemunhas presenciais que confirmassem a suposta agressão
,
devendo prevalecer o princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.
Subsidiariamente, requer a reforma da dosime
tria, bem como a
eventual fixação de regime mais brando e a adoção de medidas substitutivas compatíveis com sua condição pessoa
(ID
31816966
).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento
e
des
provimento do apelo, nos termos da manifestação de
ID
31816969
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e
parcial
provimento do recurso (ID

32372765
).

É o relatório.
Processo apto à inclusão em plenário virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

DO MÉRITO

DO PEDIDO DE
ABSO
L
VIÇÃO

POR
AUSÊNCIA DE PROVAS

A tese absolutória suscitada pela defesa não merece acolhimento.

Isso porque, diversamente do sustentado pela parte apelante, a autoria e a materialidade delitivas restaram suficientemente demonstradas nos autos, a partir de conjunto probatório coeso, harmônico e apto a embasar o édito condenatório, inexistindo dúvida razoável capaz de autorizar a incidência do princípio in dubio pro reo ou a absolvição pretendida.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada, notadamente pelo Boletim de Ocorrência e pelo boletim médico acostado aos autos
(ID
31816743
)
, o qual atesta a lesão sofrida pela vítima em região facial, decorrente de ação contundente.

No tocante à autoria, igualmente não subsiste margem de incerteza.

Em sede policial, a ofendida relatou que, após discussão motivada pelo horário de sua chegada à residência, o apelante passou a agir de forma agressiva,
desferindo-lhe
um golpe na região do rosto, circunstância que a levou a evadir-se do lar e buscar abrigo na residência de seu genitor, temendo novas investidas violentas. Ressaltou, ainda, que já havia sido agredida anteriormente pelo acusado, embora nunca tivesse formalizado ocorrência policial.

Em juízo, embora tenha esclarecido que o apelante não lhe desferiu um soco propriamente dito, afirmou que
ele arremessou seu aparelho celular em sua face
, confirmando, assim, a prática de conduta violenta apta a ocasionar a lesão constatada.

O próprio acusado, por sua vez, em sede policial, admitiu que, tomado por ira ao encontrar a companheira em estado de embriaguez,
arremessou o celular no rosto dela
, ainda que tenha negado a existência de agressões físicas reiteradas ou ameaças.

Em juízo, contudo, limitou-se a negar a prática delitiva, versão que, isoladamente considerada, não possui o condão de infirmar o robusto acervo probatório coligido.

Nesse contexto, observa-se que, embora haja pequena variação narrativa quanto à forma exata da agressão — se soco ou arremesso de objeto —, tal circunstância não compromete a consistência do conjunto probatório, mas, ao contrário, revela convergência substancial acerca da ocorrência de conduta violenta perpetrada pelo apelante.

Com efeito, tanto a vítima, em juízo, quanto o próprio acusado, em sede policial, admitiram que houve o arremesso do aparelho celular em direção ao rosto da ofendida, circunstância plenamente apta a ocasionar lesão corporal por ação contundente, conforme evidenciado no boletim médico acostado aos autos.

Desse modo, a dinâmica fática restou suficientemente delineada: em meio a desentendimento no âmbito da convivência doméstica, o apelante, tomado por ira, lançou objeto contra a face da companheira, produzindo resultado lesivo.

A alegada divergência quanto à modalidade específica da agressão não possui relevância jurídica apta a fragilizar o édito condenatório, porquanto o núcleo essencial do fato — consistente na prática de violência física no contexto de relação íntima de afeto — permaneceu íntegro e confirmado pelos elementos probatórios disponíveis.

Ademais, a própria admissão extrajudicial do acusado quanto ao arremesso do celular constitui elemento de significativa força persuasiva, sobretudo quando corroborada pelo relato da vítima e pelos registros médicos
do atendimento subsequente, formando um quadro probatório convergente e suficiente para a formação do juízo de certeza exigido na esfera penal.

Cumpre ressaltar que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância da palavra da vítima, justamente em razão da habitual clandestinidade desses delitos e da frequente ausência de testemunhas presenciais.

Nesse sentido, firmou-se a orientação de que “a palavra da vítima, em casos de violência doméstica, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, mostra-se suficiente para embasar o decreto condenatório” (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.888.752/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN 18/8/2025).

No caso concreto, o relato da ofendida encontra respaldo nos elementos periciais e nos registros do atendimento policial, formando um conjunto probatório seguro e suficiente para a manutenção da condenação, inexistindo contradições relevantes ou lacunas capazes de fragilizar a conclusão adotada pelo Juízo de origem.

Diante desse cenário, não há falar em insuficiência probatória ou dúvida razoável, impondo-se a manutenção da sentença condenatória neste ponto.

Assim, rejeita-se a tese absolutória, mantendo-se hígida a condenação imposta ao apelante, por se mostrar em consonância com as provas produzidas e com a orientação pacífica da jurisprudência pátria.

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA

Subsidiariamente, a defesa pugna pela revisão da dosimetria da pena
.

Inicialmente, cumpre destacar que o Juízo sentenciante fixou a reprimenda definitiva em 02 (dois) anos de detenção, ao passo que a legislação vigente à época dos fatos — sob a redação conferida pela Lei nº 14.188/2021 — prevê, para a hipótese de lesão corporal praticada contra a mulher por razões da
condição do sexo feminino, a pena de
RECLUSÃO

de 01 (um) a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 129, § 13, do Código Penal.

Todavia, não obstante o equívoco na espécie de pena aplicada, mostra-se inviável qualquer alteração nesse particular, porquanto a correção implicaria evidente agravamento da situação do apelante, o que é vedado em sede recursal exclusiva da defesa, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus.

Superado esse ponto, verifica-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação inidônea.

1ª Fase

No que se refere à culpabilidade, limitou-se o magistrado a consignar que “foi comprovada”, sem explicitar qualquer elemento concreto apto a demonstrar maior grau de reprovabilidade da conduta, em afronta ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF). Tal circunstância, por si só, não autoriza a exasperação da pena.

De igual modo, a valoração negativa das circunstâncias do crime revela-se inadequada, pois fundada em considerações genéricas e inerentes ao próprio tipo penal, notadamente a referência à “desarmonia doméstica”, elemento que constitui o próprio contexto normativo da incidência da Lei Maria da Penha, não podendo ser novamente utilizado para agravar a pena-base.

Ausentes, portanto, vetores concretos desfavoráveis, impõe-se a neutralização das circunstâncias judiciais indevidamente valoradas, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal, nos termos da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça
, restando a pena-base em
1 (um) ano de detenção.

2ª Fase

Na segunda etapa da dosimetria, não se verifica a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

3ª Fase

Na terceira fase, igualmente não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Portanto, t
orna-se definitiva a pena 01 (um) ano
de detenção.

DAS DEMAIS TESES SUBSIDIÁRIAS RELACIONADAS À DOSIMETRIA

A defesa sustenta, ainda, que não teriam sido devidamente valoradas circunstâncias favoráveis ao apelante, notadamente a primariedade e o comportamento durante o processo, elementos que, em seu entender, poderiam justificar a fixação de pena inferior à aplicada, bem como a imposição de regime mais brando ou a adoção de medidas substitutivas mais adequadas à sua realidade pessoal e social.

A insurgência, contudo, não comporta colhimento.

Com efeito, a primariedade e a ausência de condenações transitadas em julgado não configuram atenuantes legais, tratando-se de circunstâncias neutras, que apenas impedem a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, o que já foi devidamente observado no redimensionamento promovido neste voto.

Do mesmo modo, o denominado “bom comportamento processual” não possui previsão legal como circunstância atenuante autônoma, não sendo apto, por si só, a justificar nova redução da reprimenda.

Ressalte-se, ainda, que a fixação da pena abaixo do mínimo legal mostra-se inviável, à míngua de causa legal de diminuição expressamente prevista, bem como em razão da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que circunstâncias judiciais favoráveis não autorizam a redução aquém do patamar mínimo cominado ao tipo penal.

No que concerne ao regime inicial de cumprimento da pena e à substituição da reprimenda privativa de liberdade, verifica-se que a sentença já estabeleceu
regime aberto
e
procedeu à substituição por pena
restritiva de direitos
, inexistindo espaço para nova intervenção deste Tribunal nesse particular.

Finalmente
, eventual insurgência quanto à forma de execução da pena restritiva de direitos que substituiu a reprimenda privativa de liberdade deve ser deduzida perante o Juízo da Execução Penal, a quem compete a fiscalização e a eventual adequação das condições impostas, nos termos da Lei de Execução Penal
e da jurisprudência consolidada
.

Assim, rejeitam-se as teses defensivas remanescentes relacionadas à dosimetria
e cumprimento de pena
, mantendo-se hígidas as demais disposições da sentença
.

DO DISPOSITIVO.

Portanto, conforme a fundamentação supra,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para
redimensionar a pena do apelante
, mantendo-se
inalterada a sentença condenatória nos demais termos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

Juíza Convocada

Belém, 16/04/2026